Tribunal: TJBA
Processo: 8035847-38.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8035847-38.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: IVANILDE BARBOSA SANTOS Advogado(s): ALEXSANDRO GONCALVES DE JESUS, MARIA DA CONCEICAO UCHOA DA SILVA IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PENSIONISTA DE POLICIAL MILITAR. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – GCET. PRETENSÃO DE EXTENSÃO DA GRATIFICAÇÃO À PENSÃO COM BASE NA PARIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA QUANTO À PATENTE UTILIZADA PARA O CÁLCULO DA INATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DO PERCENTUAL DEVIDO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança impetrado por pensionista de policial militar da reserva remunerada, objetivando a implantação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET na pensão, sob o argumento de que a verba possui natureza genérica e deve ser estendida aos inativos e pensionistas com fundamento na regra da paridade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se há direito líquido e certo da pensionista à extensão da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET quando ausente prova pré-constituída acerca da patente utilizada para o cálculo da inatividade e da pensão do militar instituidor. III. RAZÕES DE DECIDIR A Lei Estadual nº 7.990/2001 disciplina a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – CET e estabelece limites e hipóteses para sua concessão, podendo alcançar até 125%, conforme regulamentação administrativa. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia reconhece o caráter genérico da referida gratificação, diante da constatação de que é percebida indistintamente por policiais militares em atividade, o que autoriza sua extensão a inativos e pensionistas com fundamento na regra de paridade prevista no Estatuto dos Policiais Militares. O mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo alegado, não sendo admitida dilação probatória para comprovação de fatos essenciais à análise do pedido. A parte impetrante não comprova documentalmente qual patente foi utilizada como base para o cálculo da inatividade do militar instituidor ou da pensão percebida, circunstância que impede a definição do percentual da GCET eventualmente devido. A ausência dessa prova inviabiliza a aferição da base de cálculo da gratificação e impede a concessão da segurança, pois não há elementos suficientes para determinar o valor ou percentual aplicável. IV. DISPOSITIVO E TESE: Mandado de segurança extinto sem resolução de mérito. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8035847-38.2025.8.05.0000, em que figuram como Impetrante IVANILDE BARBOSA SANTOS e como Impetrados SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2). ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em EXTINGUIR SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ CONSTITUÍDA, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, de de 2026. Presidente Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos Relator Procurador (a) de Justiça